Tribunal: TCU
Processo: 033.569/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento à/ao PSB/PSE-2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Avelino Lopes/PI, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, em: 9.1. julgar regulares as contas de Dióstenes José Alves e dar quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, c/c o art. 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, e com arts. 1o, inciso I, e 207, do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar cópia da decisão ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.